Tribunal: TJES
Processo: 5014439-29.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014439-29.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELOIZA COLA FERREIRA E CASTRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014439-29.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELOIZA COLA FERREIRA E CASTRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

Advogados do(a) PACIENTE: ALEXANDRE KNOPFHOLZ - PR35220, VICTORIA DE BARROS E SILVA - PR94417, GUILHERME DE OLIVEIRA ALONSO - PR50605

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO VERIFICADO – AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO DA NULIDADE NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – ORDEM DENEGADA. 1 –
A defesa da paciente teria sido impedida de formular perguntas em ação desmembrada e que teria empréstimo de provas, porém não há sequer comprovação nos autos de que teria participado do ato, apesar de devidamente intimada. Assim não verificado o constrangimento ilegal alegado.
2 – Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014439-29.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELOIZA COLA FERREIRA E CASTRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

Advogados do(a) PACIENTE: ALEXANDRE KNOPFHOLZ - PR35220, VICTORIA DE BARROS E SILVA - PR94417, GUILHERME DE OLIVEIRA ALONSO - PR50605

VOTO

Trata-se de H
abeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ELOIZA COLA FERREIRA,
a qual responde à ação penal nº 0001473-74.2020.8.08.0049.

Sustentam os impetrantes, em síntese, que o constrangimento ilegal advém da proibição da defesa da paciente de formular perguntas, durante a oitiva de testemunha de acusação, arrolada nos autos da ação penal, em que houve determinação de empréstimo de provas.

Conforme se verifica do caderno processual, houve desmembramento da ação penal originária nº 0001938-88.2017.8.08.0049, a qual passou a tramitar em face de Gedolio Quirino de Oliveria, sob o nº 0001474-59.2020.8.08.0049 e em face de Gerson Fraga Barbosa e a ora paciente sob o nº 0001473-74.2020.8.08.0049.

Nos autos da ação penal nº 0001474-59.2020.8.08.0049 houve designação de audiência com o intuito de promover a oitiva de duas testemunhas arroladas pela acusação, que são comuns aos dois processos.

O Magistrado, na oportunidade, esclareceu que os depoimentos das duas testemunhas seriam emprestados, a título de prova, para o caderno processual em que a paciente é ré.

A defesa da paciente foi devidamente intimada para o ato, ao qual alega que se fez presente e que teria sido impedida de formular perguntas, uma vez que autorizada sua atuação apenas na condição de ouvinte.

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que foi produzida ata de audiência, a qual teria sido lida e exposta aos presentes.

Em atenta verificação ao documento, nota-se que sequer constou a presença da defesa da paciente no ato ora impugnado, bem como não foi consignada qualquer objeção à suposta condição de ouvinte. Vejamos:

“PROCESSO Nº 0001474-59.2020.8.08.0049

AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RÉU: GEDOLIO QUIRINO DE OLIVEIRA

ADVOGADO (A): JOSE MANOEL ALMEIDA BOLZAN, OAB/ES 23129

Aos 26 de outubro de 2023, às 13h10min, em Sessão de Instrução e Julgamento realizada nesta vara, na presença do magistrado, o Dr. José Borges Teixeira Júnior, verificou-se a presença do acusado, devidamente acompanhado de sua Defesa. Presente ainda o Ministério Público. ABERTA A AUDIÊNCIA, foi colhida a oitiva da testemunha de acusação Ecio Ramos de Souza, bem como, com a aquiescência da Defesa do réu, ao seu interrogatório, conforme Qrcode ao final desta ata. Com a palavra a IRMP, conforme laudo anexo, narrando a impossibilidade médica da testemunha Paulo Roberto em prestar depoimento, requereu sua substituição pela testemunha Delegado Julio Cezar de Moura Moreira (qualificação às fls. 1466 e 1484 ''números novos dos autos''). Enfim, proferiu-se a seguinte DECISÃO : Vistos e etc. Conforme entendimento do STF, a substituição de testemunha só é permitida nos casos de falecimento, enfermidade ou impossibilidade de localização, nos termos do art. 451 do CPC e do art. 3º do CPP (AP 1044), sendo essa a hipótese dos autos, pelo que defiro o requerimento ministerial. Solicito ao Cartório, assim, a conclusão dos autos, para designação de audiência para a oitiva da testemunha Julio Cezar de Moura Moreira, a ser realizada por videoconferência. Diligencie-se.
A presente fora lida e exposta aos presentes, que expressamente a aprovaram, razão pela qual fora assinada eletronicamente pelo Magistrado
. Nada mais havendo, dou por encerrado esta.”

Importante salientar, que cediço é o entendimento do Colendo Tribunal da Cidadania, no sentido de que a nulidade deve ser arguida na primeira oportunidade em que a parte deveria se manifestar.

Ora, no caso em comento, a arguição de nulidade deveria ter sido ventilada ainda em audiência, fazendo consignar a irresignação defensiva.

Assim, em que pesem os argumentos apresentados, entendo que não há elementos que demonstrem a efetiva participação da defesa da paciente no ato impugnado.

Ademais, conforme decisão proferida pelo Magistrado condutor da ação penal, em momento posterior será conferida às partes a oportunidade de se manifestarem acerca da prova produzida (id. 6794903). Vejamos:

“Inicialmente, conforme já deliberado na decisão de fls. 2.452 a 2.453, a utilização de prova emprestada é admitida pelo STJ, desde que seja possibilitado o exercício do contraditório e da ampla defesa, com a mesma amplitude das garantias existentes nos autos em que foram produzidas (Resp 1.898.968/RS), sendo indiferente, pois, que a prova a ser importada tenha necessariamente que ser comum às partes que ora litigam.

Como me parece lógico, a admissibilidade da prova emprestada não se condiciona à participação das partes envolvidas nos autos do processo paragonado, de modo que os elementos colhidos dos autos de n.º 0001474-59.2020.8.08.0049 serão oportunamente (assim que formada plenamente), submetidas ao contraditório das partes que, ai sim, manifestar-se-á na amplitude conferida pelo princípio do devido processo legal
.”

Diante de tais elementos,
denego a ordem
pretendida, devendo ser retomada a marcha processual das ações penais nºs
0001474-59.2020.8.08.0049 e 0001473-74.2020.8.08.0049
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.